Tribunal: TJDFT
Processo: 0703339-96.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703339-96.2020.8.07.0019 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: RAPHAEL GOUVEA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Direito Penal e Processual Penal. Crime de receptação simples. Condução de veículo produto de crime anterior. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Pretensão defensiva de reconhecimento da tentativa. Improcedência. Delito consumado quando o réu conduziu, com consciência e vontade, veículo que sabia ser produto de crime anterior. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa do vetor conduta social. Fundamentação idônea. Cometimento de novo crime no curso de execução penal. Pena definitiva mantida. Alteração do regime prisional para o semiaberto. Pena inferior a 4 (quatro) anos, réu reincidente e com apenas uma circunstância judicial desfavorável. Precedente. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, sustentando ser descabida a fixação de regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, mesmo sendo a pena atribuída inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, diante da reincidência e da presença de circunstância judicial desfavorável. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementa de julgado do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de admissibilidade, quanto à apontada ofensa aos artigos 33, §§2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do CP. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012